Tribunal: TJMT
Processo: 1006304-49.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006304-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), EMILTON DA SILVA GOMES - CPF: 037.875.203-09 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MARIA DA CRUZ SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

Considerando as notícias de que o paciente, mesmo após cientificado da existência de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da ofendida, por qualquer meio, voltou a importuná-la, enviando áudios de cunho ameaçador, com a promessa de causar-lhe mal injusto, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Emilton da Silva Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de ameaça,
perseguição, dano e descumprimento de medida protetiva.

Sustenta que nenhum dos áudios encaminhados para a vítima – anexados no Id. 123615967 a 123615978 – possuem cunho ameaçador, motivo pelo qual não há falar em descumprimento das medidas protetivas decretadas anteriormente em favor de sua ex-companheira.

Assevera, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema.

Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas.

Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

Juntou documentos – Id. 123615960 a 123615978.

A liminar foi indeferida – Id. 123835984.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 125236693.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 127357199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus.

Neste
writ
, a impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente, haja vista a desproporcionalidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo
.

De início, cumpre destacar os fundamentos que levaram à decretação das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006:

“Afirma a requerente que: “convive maritalmente com o Sr. Emilton da Silva Gomes a 16 anos; Que deste relacionamento tiveram três filhos, os menores de idade Kaique Breno Sousa Gomes, Katarina Souza Gomes e Lívia Karine Souza Gomes; Que tal relacionamento teve fim a dois dias, mas que só hoje a declarante conseguiu sair de casa, pois vinha sofrendo ameaças de Emilton; Que Emilton lhe fazia ameaças dizendo: "se você sair de casa, você vai ver que eu sou capaz de fazer, comigo mesmo e com você"; Que então procurou a ajuda de sua família e na presente data seus familiares, foram até a sua casa e ajudaram a sair; Que a declarante afirma que foi para a casa de sua irmã a Sr.ª Érica Sousa Rufino, até que as coisas se resolvam na justiça, pois a declarante está esperando a casa onde morava com Emilton e seus filhos, ser vendida para pegar sua parte do dinheiro e seguir a sua vida; Que informa ainda que suas filhas Lívia e Katarina, resolveram ir embora com ela, enquanto Kaique resolveu ficar com o pai; Que a declarante afirma que antes de sair de casa, Emilton lhe fez uma nova ameaça dizendo: "eu não aceito ver você com mais ninguém se não ficar comigo, não fica com mais ninguém"; Que a declarante afirma que esta com muito medo de Emilton, pois já foi agredida fisicamente pelo mesmo, além de ser humilhada pelo suspeito, pois o mesmo lhe culpa de tudo de errado que acontece na relação do casal”. Com isso requer medidas de proteção previstas em lei (...).

Diante de tais fatos, entendo que as condutas praticadas pelo requerido, nestas circunstâncias fáticas – considerando as características da cognição sumária própria da tutela de urgência – são claros indicativos do risco de lesão à integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, o que justifica a proibição do agressor se aproximar ou manter contato com ela (...)”
– Id. 78191713, vide autos de medida protetiva n. 1001860-47.2022.8.11.0040.

Já a decisão de prisão preventiva está assim fundamentada:

“Compulsando os autos, verifica-se que representado tem ameaçado ceifar a vida da vítima Maria da Cruz Sousa, sendo que, perante a delegacia local narrou o seguinte:

“QUE REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DE EMILTON DA SILVA GOMES; QUE NA DATA DE ONTEM ELE LHE ENVIOU DIVERSAS MENSAGENS AMEAÇANDO A VIDA DA DECLARANTE; QUE ESTA ESCONDIDA NA CASA DE FAMILIARES POIS ELE FOI ATE SUA CASA E QUEBROU AS COISAS; QUE DE NOITE ELE DESCOBRIU ONDE ELA ESTAVA ESCONDIDA E FOI ATE A CASA DE SEU IRMÃO E COLOCOU FOGO NO CARRO DE LOURENÇO CRUZ SOUSA IRMÃO DA DECLARANTE; QUE ESTA AMEDRONTADA; QUE ELE COLOCOU EM RISCO A VIDA DE SUAS FILHAS E DO IRMÃO DELA E DA VIZINHA QUE DEU ABRIGO A ELES; QUE O FOGO QUE ELE COLOCOU NO CARRO FOI APAGADO RAPIDAMENTE E NÃO OCORREU O PIOR; QUE TEM MUITO MEDO E NÃO AGUENTA MAIS SE ESCONDER DELE NA CASA DAS PESSOAS; QUE IRIA VENDER AS COISAS DA CASA AS QUAIS ELE QUEBROU TUDO PARA QUE PUDESSE IR EMBORA PARA SINOP COM SEUS FILHOS E COMEÇAR DE NOVO; QUE ELE BEBE E FICA MAIS AGRESSIVO (...)”.

Lado outro, diante das circunstâncias narradas nos diversos boletins de ocorrência e elementos informativos juntados à cautelar, denota-se prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes praticados pelo agressor, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e da segurança da própria vítima MARIA DA CRUZ SOUSA (...).

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto (...)”
– Id. 80039764, pp. 2-3.

Como se vê, consta da decisão fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, evidenciada nas circunstâncias do delito, porquanto ressaltado pelo juízo de origem que mesmo após o deferimento das medidas protetivas de urgência, o paciente voltou a importunar a vítima, enviando mensagens de áudios de cunho ameaçador, as quais foram anexadas no Id. 123615967 a 123615978.

Referidos áudios retratam o inconformismo do pretenso beneficiário com a separação, bem ainda a aparente intenção de causar mal injusto e grave à ofendida.

O entendimento desta Corte é no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

A propósito:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO DE CONDUTAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

(...)

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal”
(N.U 1002521-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 27.4.2022).

Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por derradeiro, no que atine à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022